Tribunal: TJMT
Processo: 0002055-39.2014.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002055-39.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMOR BRESSAN - CPF: 116.554.290-00 (APELANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), MIRTES MARIA BRESSAN - CPF: 035.450.689-78 (APELANTE), VALDEMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 099.709.590-34 (APELADO), SERGIO BRAIBANTE PEREZ - CPF: 249.144.440-20 (ADVOGADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), IEDA ALDAVE DA SILVA - CPF: 801.551.540-87 (APELADO), WALDIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.329.850-04 (APELADO), GILKA MODESTINA CASTRO DA SILVA - CPF: 334.776.550-87 (APELADO), JEANINE CASTRO SILVA BRASIL - CPF: 334.776.800-06 (APELADO), MARIO LUIS SOARES BRASIL - CPF: 238.563.860-68 (APELADO), JADER CARDOSO DA SILVA - CPF: 400.364.990-72 (APELADO), JAQUELINE MARTINS DE LELLIS - CPF: 371.383.320-68 (APELADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. DECISÃO QUE CANCELA TÍTULOS IMOBILIÁRIOS SEM A PARTICIPAÇÃO DOS TITULARES. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO COMO
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Anulatória de Ato Jurídico, sob fundamento de inadequação da via eleita. Os apelantes alegam que a decisão impugnada determinou o cancelamento de títulos de propriedade registrados em seus nomes sem que tivessem participado do processo originário, extrapolando os limites da lide nos Embargos de Terceiro. Pleiteiam o provimento do recurso para anular a sentença e permitir a instrução do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação Anulatória de Ato Jurídico é meio adequado para impugnar decisão que cancelou títulos de propriedade de terceiros não participantes da lide originária; (ii) estabelecer se a ação pode ser recebida como
Querela Nullitatis Insanabilis
, permitindo o prosseguimento do feito na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão questionada cancelou títulos de propriedade de terceiros sem que estes tivessem participado do processo originário, o que configura possível nulidade absoluta, nos termos do art. 472 do CPC/1973, que assegura que a coisa julgada não pode prejudicar nem beneficiar terceiros estranhos à lide.

4.

A
Querela Nullitatis Insanabilis
é o meio processual adequado para impugnar decisão que afeta diretamente direito de terceiro alheio à relação processual, especialmente em casos de ausência de citação ou de decisão que excede os limites subjetivos da demanda.

5.

Embora os apelantes tenham ajuizado Ação Anulatória de Ato Jurídico, é possível sua reclassificação para Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (
Querela Nullitatis Insanabilis
), considerando o princípio da fungibilidade das ações e o entendimento consolidado pelo STJ de que o controle das nulidades processuais absolutas pode ser feito por via declaratória.

6.

Diante da adequação da via eleita, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para a regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença cassada. Autos remetidos à instância de origem para a devida instrução.

Tese de julgamento
:

1.

A Querela Nullitatis Insanabilis é o meio processual adequado para impugnar decisão que cancela títulos de propriedade de terceiros não participantes da lide originária.

2.

A Ação Anulatória de Ato Jurídico pode ser recebida como Ação Declaratória de Nulidade (
Querela Nullitatis Insanabilis
) quando presentes os requisitos necessários para o reconhecimento de nulidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 472. CPC/2015, art. 966, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 710.599/SP, rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 21-6-2007; STJ, REsp n. 1.015.133/MT, rel. Min. Eliana Calmon, rel. p/ acórdão Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 2-3-2010.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Anulatória de Ato Jurídico extinta sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

Os apelantes alegam que a demanda foi proposta na vigência do CPC de 1973 e que o objeto da anulação não é a sentença nela proferida, mas sim decisão posterior que cancelou os títulos registrados em seus nomes. Argumentam que essa determinação extrapolou os limites da controvérsia debatida nos Embargos de Terceiro, alcançando área superior àquela efetivamente discutida na lide originária.

Afirmam a adequação da via eleita para declarar a nulidade de ato jurídico contaminado por vício.

Destacam que, no caso concreto, o
decisum
impugnado resultou no cancelamento de títulos que não foram questionados, o que levou à invalidação de um ato que não deveria ter produzido efeitos jurídicos.

Pedem o provimento do Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular instrução.

Contrarrazões no Id 259869790.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Anulatória de Ato Jurídico extinta sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

Os autores/apelantes pleiteiam a anulação da decisão proferida em julho de 2012 nos Embargos de Terceiro n. 445/1998 nos seguintes termos:

“Nos autos acima indicados, determino Vossa Senhoria que proceda com o cancelamento imediato ou definitivo de todo e qualquer título emitido provisório ou definitivo, que recaia sobre a área objeto desta demanda, com as matrículas a saber: nº 10.190, n.º 10.354, nº 5.564, 793, 794 e 795, cujas cópias seguem anexas
”.

Segundo alegam, a partir dessa decisão seus títulos de propriedade foram anulados sem que eles tivessem participado do processo.

Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
fazem esta observação a respeito de Ação Rescisória, Ação Anulatória e
Querela
Nullitatis

Insanabilis
:

“A ação rescisória visa a desconstituir decisão definitiva de mérito transitada em julgado ou a decisão que, nada obstante não tenha examinado o mérito, impede a sua discussão ou a sua rediscussão em outro processo (art. 966, §2º, CPC).
Visa a desconstituir um ato judicial
.
Não se confunde de modo nenhum com a ação anulatória de ato das partes praticado no processo, prevista no art. 966, §4º, CPC: a ação anulatória de ato processual tem por finalidade desconstituir atos processuais das partes.

Não se confunde, ainda, com a ação de
querela
nullitatis

insanabilis
, em que se objetiva desconstituir determinado processo por ausência de citação ou por ausência de citação válida de um litisconsorte necessário
(STJ, 3ª Turma, REsp 12.586/SP, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 08.10.1991, DJ 04.11.1991, p. 15.684), porquanto essa última não está sujeita a qualquer espécie de prazo fatal
para exercício e deve ser ajuizada no primeiro grau de jurisdição”.
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, editora Revista dos Tribunais, p. 1.085).

Na presente
demanda
,
como o ato impugnado ocorreu em 2012, aplica-se o C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
de
1973.

A decisão questionada, à primeira vista, não se enquadra em nenhuma das três hipóteses típicas de nulidade, porém, por analogia, a situação mais próxima é a de nulidade processual absoluta. Isso porque o ato judicial em questão afetou diretamente direito de terceiro, e o art. 472 do CPC/1973 estabelecia que a coisa julgada vincula exclusivamente as partes do processo, não podendo beneficiar nem prejudicar terceiros. Nesse sentido, qualquer decisão que repercuta sobre direitos de quem não integrou a lide é considerada nula.

Dessa forma, a
Querela
Nullitatis

Insanabilis

configura o meio

jurídico adequado para pleitear

a declaração de nulidade do ato que impôs a terceiro, alheio à relação processual, a perda do título de propriedade da área em discussão.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES RELATIVAS À TITULARIDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL INDENIZADO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. QUERELA NULLITATIS. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO.

(...)

4. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com repetição de indébito, em que a Fazenda do Estado de São Paulo, invocando o instituto da querela
nullitatis
, requer seja declarada a nulidade de decisão proferida em ação de indenização por desapropriação indireta, já transitada em julgado, escorando a sua pretensão no argumento de que a área indenizada já lhe pertencia, de modo que a sentença não poderia criar direitos reais inexistentes para os autores daquela ação.

5. Segundo a teoria da relativização da coisa julgada, haverá situações em que a própria sentença, por conter vícios insanáveis, será considerada inexistente juridicamente. Se a sentença sequer existe no mundo jurídico, não poderá ser reconhecida como tal, e, por esse motivo, nunca transitará em julgado. A nulidade da sentença, em tais hipóteses, deve ser buscada por intermédio da
actio

nullitatis
.

6. O interesse processual, ou interesse de agir, como preferem alguns, nas palavras de Alexandre Freitas Câmara ("Lições de Direito Processual Civil", vol. I, 12ª ed., Rio de Janeiro: Editora
Lumem
Juris, 2005, págs. 128-129)
"é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito de provimento final seja verdadeiro binômio: 'necessidade da tutela jurisdicional' e 'adequação do provimento pleiteado'".

7.
As condições da ação devem estar presentes considerando-se, em tese, o pedido formulado pela parte autora, sem qualquer vínculo com o eventual acolhimento ou a rejeição da pretensão meritória.

8.
Não resta dúvida, portanto, que o ajuizamento da presente ação declaratória de nulidade de ato jurídico é um dos meios adequados à eventual desconstituição da coisa julgada.

9. No que diz respeito à eventual procedência da ação, sua apreciação caberá ao juiz de primeiro grau de jurisdição. A manutenção do acórdão recorrido tem o efeito, tão-somente, de
afastar a carência da ação, dentro dos limites da questão submetida a julgamento nesta Superior Corte de Justiça.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido”.
(STJ, REsp n. 710.599/SP, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, j. 21-6-2007, publicação em 14-2-2008, p. 144).

Contudo, a Ação ajuizada foi a Anulatória de Ato Jurídico
e, ao extinguir o feito o magistrado consignou que o meio adequado impugnar o ato seria a Ação Rescisória.

Entre a Ação Anulatória de Ato Jurídico, a Ação Rescisória e a Declaratória de Nulidade existem
algumas distinções
, mas,
desde que presentes
os requisitos necessários, como nesta hipótese,
aplica-se
o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas
.

Especialmente em casos como este, que perduram no tempo, há que se sopesar a economia processual e o rigor técnico
, em especial porque o processo tem objetivo certo de buscar um direito.

Nessa perspectiva, o entendimento do STJ foi consignado no corpo do voto proferido no REsp 1.015.133/MT, sob relatoria da ministra Eliana Calmon, relator para acórdão o ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2-3-2010,
DJe
de 23-4-2010, nestes termos:

“O controle das nulidades processuais, em nosso sistema jurídico, comporta dois momentos distintos: o primeiro, de natureza incidental, é realizado no curso do processo, a requerimento das partes, ou de ofício, a depender do grau de nulidade. O segundo é feito após o trânsito em julgado, de modo excepcional, por meio de impugnações autônomas. As pretensões possíveis, visando ao reconhecimento de nulidades absolutas, são a ação querela
nullitatis
e a ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário. A nulidade absoluta
insanável – por ausência dos pressupostos de existência – é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples ação declaratória de inexistência de relação jurídica (o processo), não sujeita a prazo prescricional ou decadencial e fora das hipóteses taxativas do art. 485 do CPC (ação rescisória). A chamada querela
nullitatis

insanabilis
é de competência do juízo monocrático, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a sentença jamais existiram. Esse tipo de nulidade absoluta nem sempre está previsto, expressamente, no Código de Processo Civil. Deriva, por vezes, da análise do que vem a ser uma relação jurídica existente, somada à falta de previsão para a incidência da ação rescisória no caso concreto.

(...)

A pretensão querela
nullitatis
pode ser exercida e proclamada em qualquer tipo de processo e procedimento de cunho declaratório. A ação civil pública é o instrumento processual, por natureza, para a anulação ou declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público”.

Neste caso, embora incorreta tanto a Ação proposta, a instrumentalidade das formas e a fungibilidade são medidas que se impõe ante decisão judicial inexistente, porque, repete-se atingiu direito de terceiro estranho ao feito e que, por sua própria natureza, não transita em julgado e por isso pode ser proposta a qualquer tempo.

Assim,
embora já contestada a Ação, em vista do
s princípios acima elencados,
e também
porque
a
Querela
Nulittatis

pode ser ajuizada a qualquer momento,
o processo será mantido, mas será recebido, de ofício, como
Ação Declaratória de Nulidade.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025